Tribunal: STF
Processo: Rcl 83521
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Goldcooper Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Autônomos em Serviços Administrativos, em 22.8.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de São José/SC na Reclamação Trabalhista n. 0000075-14.2025.5.12.0031, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “No marcador 96 a GOLDCOOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS requereu a suspensão do andamento do presente feito em razão da determinação do Eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do Agravo (ARE) 1532603, relacionado ao Tema 1389 do STF.



    Sem razão.



    Esta ação trabalhista trata de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre a reclamante e a GOLDCOOPER COOPERATIVA DETRABALHO DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, que, ao menos formalmente, mantiveram uma relação de cooperado x cooperativa, o que não adere ao Tema 1389, que trata da pejotização e de várias formas possíveis de contratar licitamente o trabalho alheio.



    Com efeito, conforme a ficha de filiação juntada, a reclamante se filiou à GOLDCOOPER COOPERATIVA DETRABALHO DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e,ao menos formalmente, trabalhou na condição de cooperada. A GOLDCOOPERCOOPERATIVA DETRABALHO DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS não contratou a reclamante. Não se trata de discutir as várias formas possíveis de contratação do trabalho alheio, que é o Tema 1389 do STF, mas sim de uma relação entre cooperado e cooperativa (ao menos formalmente). 



    Destarte, por falta de aderência, rejeito o pedido de suspensão do andamento do presente feito”.



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante ressalta que “a relação de trabalho cooperativista é evidentemente autônoma, e fundada em legislação cível, quais sejam, as Leis 5764/71 e 12.690/12. Naquela demanda originária, discute-se ainda a incompetência da justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, pela aplicação analógica das decisões preferidas pelo Excelso STF nos autos da ADPF nº 324, Tema 725 e ADC nº 48. Mais recentemente, o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José/SC, proferiu julgamento no processo originário violando decisões proferidas pelo E. STF, especialmente aquela de suspensão dos autos, no bojo do Tema 1.389” (fl. 4).



    Requer medida liminar para que seja determinada “a imediata suspensão do processo em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de São José/SC” (fl. 8).



    Pede seja “cassada a decisão reclamada e suspenso o processo 0000075-14.2025.5.12.0031, cancelando a audiência UNA agendada, até decisão final do STF no Tema 1389, tornando-se definitiva a tutela inicialmente concedida” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie se discutirá o termo cooperativo firmado entre a sociedade cooperativa e a beneficiária e o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    7. A autoridade reclamada, em 24.7.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da ‘pejotização’ e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente” (Rcl n. 77.828-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora